Tribunal: STF
Processo: HC 192126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus impetrado por Eliana Aparecida de Carvalho Bacan, por meio do qual requer seja assegurado ao paciente Paulo Henrique Faula de Oliveira o direito de recorrer em liberdade.
    Examinados os autos, decido.
    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento do writ.
    Ocorre que a impetração do habeas corpus pressupõe a existência de uma autoridade coatora (coator), de uma pessoa que sofre a coação ou coerção (paciente), e de uma pessoa que impetra a ordem (impetrante).
    Por isso é que a petição de habeas corpus conterá: i) o nome de quem sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação e o de quem exerce a violência, coação ou ameaça; ii) a declaração da espécie de constrangimento, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; e iii) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.
    Assim é o que dispõe o art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, reproduzido nos incisos do art. 190 do Regimento Interno desta Suprema Corte. 
    No caso, a impetrante/paciente, embora aponte como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, não indica qual seria, objetivamente, o ato praticado por aquela Corte apenas indicando o número do feito, o que se mostra insuficiente à perfeita compreensão da controvérsia.
    Diante desse quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Comunique-se ao impetrante/paciente o inteiro teor desta decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente